Tribunal: TJMT
Processo: 1023682-44.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023682-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NICOLE IORIS BARDDAL - CPF: 027.144.591-29 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 08 PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência
de readequação na malha aeroviária
, que resultou no cancelamento do voo contratado pela consumidora, tanto, sendo realocado para o próximo voo, que ocasionou um atraso de aproximadamente 08 horas para chegar ao seu destino final, com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023682-44.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nicole Ioris Barddal

Recorrida(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:

I. CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e

II. CONDENAR a Reclamada a pagar ao Autora o valor de R$ 53,30 (cinquenta e três reais e trinta centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo índice INPC, ambos desde o efetivo desembolso, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.
”

A autora ora recorrente adquiriu
passagem aérea da empresa Reclamada, saindo de Porto Seguro/BA para Cuiabá/MT, no dia 03/04/2022, cujo itinerário seria:

No entanto, a viagem não ocorreu conforme planejado pela autora, pois o itinerário foi alterado devido ao cancelamento do voo Porto Seguro para Congonhas, sendo realocado em novo voo somente ás 14h40min, chegando ao seu destino final ás 01h10min do dia 04/04/2024, após aproximadamente 08 horas do voo previamente contratado.

Pois bem, a empresa
reclamada argumenta que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de da malha aérea. Portanto, restou incontroverso nos autos que ocorreu o cancelamento no voo da parte autora, bem como as provas colacionadas na petição inicial demonstram claramente o atraso alegado.

Deve ser observado que intenso tráfego aéreo não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que ocorreu o cancelamento do voo, e com isso um atraso de aproximadamente

08 horas para a autora chegar ao destino final, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos aborrecimentos sofrido.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Promovente
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024